Tribunal: TJMT
Processo: 1023851-34.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023851-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), LEONIDES TEREZINHA TRENHAGO - CPF: 551.959.030-34 (EMBARGADO), MILTON TRENHAGO - CPF: 495.629.590-15 (EMBARGADO), SERGIO RODRIGUES SANCHES - CPF: 379.969.751-91 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 615.910.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA CRISTIANE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 023.401.220-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO AUTORAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO C. STJ – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE – OMISSÃO VERIFICADA – SANEAMENTO DO VÍCIO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não obstante a existência de omissão no julgado, esta não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIO RODRIGUES SANCHES contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1023851-34.2024.8.11.0000
,
interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.º 271076369, a parte embargante alega que há omissão quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões. Salienta que o acórdão não apreciou a alegação de ilegitimidade recursal dos agravantes, pois a pretensão recursal dizia respeito apenas aos honorários advocatícios, cujo titular exclusivo seria o advogado, nos termos dos artigos 85, §§ 14º e 18º, do CPC e dos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94). Aduz que também não houve manifestação sobre a preliminar de supressão de instância, pois os embargos de declaração opostos pelos agravantes na origem não foram analisados pelo juízo de primeiro grau nem reiterados oportunamente, impedindo a apreciação do tema pelo tribunal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que procede em parte a pretensão dos embargantes, uma vez que, realmente, houve omissão quanto à análise das preliminares.

Desse modo, passo a sua análise.

O embargante sustenta que Leonides e Milton não possuem legitimidade para recorrer exclusivamente sobre honorários advocatícios.

Contudo, tal alegação não procede, pois os agravantes foram incluídos no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que lhes confere interesse e legitimidade para recorrer de qualquer aspecto da decisão que lhes diga respeito.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, quando a condenação em honorários decorre diretamente da atuação das partes no processo, estas podem impugnar tal condenação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, a parte autora interpôs apelação, visando a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a qual não foi conhecida, ante o reconhecimento da ilegitimidade da apelante para, pessoalmente, postular honorários sucumbenciais. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94. Precedentes: REsp 1831211/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019) ; AgInt no AREsp 1155225/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018.
3. Destarte, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem para que este aprecie a apelação, como bem entender de direito, afastada a premissa de que houve ilegitimidade recursal. Assim, não se está a determinar a fixação de honorários advocatícios, mas apenas o direito à análise de tal pleito recursal pelo Tribunal a quo. Analisar o mérito do pleito deduzido na apelação interposta pela parte autora, que sequer foi conhecida na origem, representaria indevida supressão de instância. 4. Agravo interno não provido.”
( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.247/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO – ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA – ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DO ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA EM RAZÃO DA LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, de extinção da ação em razão da ilegitimidade ativa e impossibilidade de aditamento da inicial após a citação. 2 . Segundo o art. 23, da Lei nº 8.906, de 04/07/1994 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do Advogado, há legitimidade concorrente da parte representada e do advogado para pleitear, em Cumprimento de Sentença ou recurso ( AgInt nos EDcl no REsp 1869247/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020; REsp n. 1.727 .303/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 19/11/2018) 4. Na espécie, embora o Cumprimento de Sentença verse exclusivamente sobre verba honorária sucumbencial e tenha sido inicialmente instaurado apenas pela parte, sem a presença do advogado no polo ativo, a legitimidade para execução de honorários sucumbenciais é concorrente entre a parte e o advogado. 5. A par disso, é irrelevante a alegação de impossibilidade de aditamento da inicial após a citação, já que a ação, independentemente do recebimento do aditamento, não seria extinta por ilegitimidade ativa em razão da legitimidade concorrente . 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-MS - AI: 14031473920238120000 Dourados, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023)

O embargante também alega que haveria supressão de instância, pois os embargos de declaração opostos pelos agravantes em primeira instância não foram analisados pelo juízo de origem.

Entretanto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação pelo juízo de primeiro grau não impede o conhecimento da matéria pelo tribunal, especialmente quando há repercussão sobre direitos patrimoniais das partes. Trata-se da aplicação do princípio da instrumentalidade do processo, que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, evitando formalismos exacerbados.

Assim, não há falar em ilegitimidade recursal nem em supressão de instância, sendo os agravantes partes legítimas para recorrerem da decisão e defenderem seus interesses no incidente.

Outrossim, o recurso interposto pelos embargados foi desprovido, não havendo qualquer prejuízo ao embargante.

Portanto, não obstante a existência de omissão no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar omissão apontada, sem a aplicação de efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025